Tribunal: TJMT
Processo: 1030309-66.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030309-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO BARBOSA D AURELIO DE CASTILHO - CPF: 050.809.041-51 (RECORRENTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a reclamada na obrigação de fazer para regularizar o fornecimento de água da matrícula de n.o 188565 ou fornecimento de caminhão “pipa”, caso necessário, sob pena de pagamento de multas em favor do consumidor, bem como em danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.
O escopo recursal é pela minoração do valor fixado pela sentença referente aos danos morais impostos em face da Reclamada.

3.
Pois bem.

A incontroversa interrupção do serviço demonstra a violação a direito da personalidade, motivo pelo qual correto o reconhecimento de indenização por dano moral, conforme decidido na sentença. O não fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida. No caso, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.
Ante o exposto, a sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para: “
A) Realização de intimação por oficial de justiça ao Presidente do Departamento de água e esgoto do Município de Várzea Grande, para ciência da decisão; B) confirmar a tutela concedida, id76104074 tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos; C) condenar à autarquia requerida que regularize o fornecimento de água da matrícula de no 188565, em que figura como titular Carlos Augusto Barbosa D Aurélio de Castilho, no prazo improrrogável de 24h, com recurso a caminhão “pipa” se preciso, tantos quantos forem necessários semanalmente, com a devida cobrança do valor afeto ao metro cúbico, sem qualquer adicional decorrente da utilização de caminhão/mão de obra, sob pena de multa que majoro para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo revertida em favor do requerente; D) condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar do evento danoso; E)

Condenar o requerido, pelo não cumprimento da tutela deferida, ao pagamento das multas fixadas no despacho Id.80299457, sendo revertidas em favor da requerente
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

5.

Deixo de condenar o
Recorrente

ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o Provimento no 01/2005-CGJ (art. 1o) e do item 2.14.5 da C.N.G.C., “2.14.5 - Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município
e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”. Fixo
honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

6
. Recurso conhecido e não provido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023